Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por EDINALDO LEANDRO BARRETO, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação Monitória no 16785-59.2018.811.0055, Código: 289675, promovida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, que reconheceu a prevenção do Juízo para processar e julgar a presente ação monitória conjuntamente com a ação de cobrança securitária (Autos n. 0829968-05.2018.8.12.0001), em trâmite no Juízo da 7a Vara Cível de Campo Grande/MS, determinando a reunião das demandas.
Em síntese, alegam os agravantes que o Agravado BANCO DO BRASIL S.A , antes mesmo de ingressar com a presente lide, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial no: 14169-14.2018.811.0055 - Código 286360, na data de 09/08/2018, portanto antes do presente feito e sendo assim, caso haja alguma prevenção, esta não se daria para com este r. Juízo Agravado e feito e, sim, com a supracitada lide que tramita na 3a Vara Cível desta Comarca.
Afirmam que a Ação que tramita na 7a Vara da Comarca de Campo Grande – MS sob o no: 0829968 -05.2018.812.0001 é mais abrangente, pois discute todos os pactos existentes entre as partes, bem como ainda, já possui outra lide reunida com a mesma, vez que o r. Juízo da 5a Vara de Tangará da Serra já reconheceu sua incompetência inclusive, tendo ainda, decisão liminar deferida em favor do Agravante no feito que tramita no Estado do MS.
Asseveram que o Agravante EDINALDO LEANDRO BARRETO demonstrou que reside de fato em Campo Grande -MS, local onde o Banco Agravado possui sua sede e que se efetivaram as operações.
Registram que as partes na lide Ordinária, não são as mesmas da presente, já que nesta lide são partes: Rubia Argenta Deon, Rodrigo Caletti Deon, Edinaldo Leandro Barreto e Banco Do Brasil, já na Ação em curso em Campo Grande-MS, são partes Somente - Edinaldo Leandro Barreto, Banco Do Brasil S/A, Companhia Aliança de Seguros do Brasil, ocorrendo portanto, a distinção de partes entre uma lide e outra.
Assevera que o r. Juízo Prevento, entende pela desnecessidade de reunião dos feitos, bem ainda que as partes nunca invocaram a remessa dos autos da lide Ordinária que tramita em Campo Grande -MS para a Comarca de Tangará da Serra - MT, tendo a r. decisão gerado reformatio in pejus, o que é vedado pelo sistema Brasileiro.
Pede seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja reformada a decisão do r. julgador a quo, para que seja suspensa a ordem de remessa do feito que tramita 7a Vara da Comarca de Campo Grande – MS, sob o no: 0829968 -05.2018.812.0001.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =